Tribunal: TJSP
Processo: 2038675-03.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal julgada procedente – ISS e Multas - Pedido de suspensão de execuções fiscais e da exigibilidade dos créditos tributários discutidos na ação anulatória – Possibilidade - Probabilidade do direito demonstrada por sentença que julgou procedente a ação, conquanto não transitada em julgada – CPC, art. 300, e CTN, art. 151, V –

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória de Débito Fiscal julgada procedente – ISS e Multas - Pedido de suspensão de execuções fiscais e da exigibilidade dos créditos tributários discutidos na ação anulatória – Possibilidade - Probabilidade do direito demonstrada por sentença que julgou procedente a ação, conquanto não transitada em julgada – CPC, art. 300, e CTN, art. 151, V – Precedentes do TJSP - Tutela provisória de urgência concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2038675-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente BLUE
TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A, é requerido PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a tutela provisória. V.U.
Sustentou oralmente o dr. Cláudio Vicente Monteiro OAB/SP 88206.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Provisória no 2038675-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto 21.657
Tutela Provisória no 2038675-03.2020.8.26.0000
Requerente:
Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S/A.
Requerida:
Prefeitura Municipal de São Paulo
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ação Anulatória
de Débito Fiscal julgada procedente ISS e Multas - Pedido de
suspensão de execuções fiscais e da exigibilidade dos créditos
tributários discutidos na ação anulatória
Possibilidade -
Probabilidade do direito demonstrada por sentença que julgou
procedente a ação, conquanto não transitada em julgada CPC,
art. 300, e CTN, art. 151, V Precedentes do TJSP - Tutela
provisória de urgência concedida.

Requerimento objetivando a concessão de tutela
provisória de urgência para suspender execuções fiscais e a exigibilidade
de créditos tributários desconstituídos na ação anulatória de débito fiscal de
no 1022134-15.2018.8.26.0053, julgada procedente em 14/10/2.019. A
requerente alega atender os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que,
embora não transitada em julgado, a sua pretensão foi acolhida
integralmente na ação anulatória, assim como não concedia a tutela de
urgência, os executivos fiscais podem prosseguir com a constrição de seus
bens, inviabilizando o exercício de sua atividade econômica, daí
propugnando pela concessão da tutela para suspender as execuções fiscais
descritas na inicial e a exigibilidade dos créditos tributários (fls. 01/20).
Pedido processado com antecipação dos efeitos da
tutela e respondido pela agravada com a informação de que houve
interposição de embargos declaratórios à sentença, com pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Provisória no 2038675-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
atribuição de efeito infringente, mas sem efeito suspensivo.
Relatado.
Os pressupostos à concessão da tutela de urgência
repousam na evidência de probabilidade do direito e no perigo de dano
irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, desde que
suficientemente demonstrados, a priori, possibilitando o exame do mérito
(CPC, art. 300).
No caso, os argumentos deduzidos pela requerente se
mostram suficientes para a concessão da medida pretendida porque, ao
sentenciar a ação anulatória (fls. 1768/1772), o Julgador observou os
elementos necessários para afastar a incidência do imposto e a legitimidade
dos autos de infração, o que possibilita a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários discutidos na ação anulatória, conquanto não transitada
em julgado a decisão. E nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do
exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Pretensão à reforma. Existência de sentença
proferida em ação anulatória julgada procedente e acórdão
proferido por esta C. Câmara reconhecendo a inexigibilidade
dos créditos ora executados. Suspensão da execução fiscal e da
exceção de pré-executiviudade cuja decisão deu origem ao
presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão proferido
na ação anulatória ( art. 313, V, "a", do CPC). Decisão
recorrida anulada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2192401-31.2019.8.26.0000;
Relator
(a): RICARDO CHIMENTI; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de São Sebastião - SEF - Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tutela Provisória no 2038675-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Por fim, não concedida a tutela de urgência, a autora
ficará sujeita aos efeitos adversos do inadimplemento do tributo, como
anotação em órgãos de proteção crédito, além de possível constrição de
ativos financeiros ou de outros bens com o prosseguimento dos executivos
fiscais.
Daí porque, concede-se a tutela provisória de
urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários em
discussão, nos termos do inciso V, do art. 151, do CTN, até o julgamento
de eventual recurso de apelação ou modificação da sentença no caso de
acolhimento dos embargos de declaração opostos pela Municipalidade com
efeito infringente.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator